Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012509-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JONAS GOMES PEREIRA - CPF: 527.703.209-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Quando há equívocos no próprio lançamento, ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável, em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, bem como que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.

2. A certidão de dívida ativa é um espelho da inscrição, que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição, somente sendo possível ao exequente, antes da sentença, promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal.

3. Recurso não provido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos da ação anulatória de n.o 1000499-07.2016.8.11.0007, ajuizada por
JONAS GOMES PEREIRA,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a nulidade da CDA objeto da execução que tramita sob o n.o 1000065-76.2020.8.11.0007, julgando extinto o feito executivo, nos seguintes termos (ID. 111949884 – processo n.o 1000499-07.2016.8.11.0007):

“Vistos em correição.

Trata-se de ação anulatória de termo de infração tributária proposta por Jonas Gomes Pereira em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora, que é empresário individual e se dedica a venda de armarinhos em geral, sendo que, o requerente ao investir em novas mercadorias para seu estabelecimento comercial, realizou uma compra no Estado de São Paulo, das empresas QH Diana Bijuterias e Y Comércio de Bijuterias Ltda – EPP.

Argumenta que o valor das mercadorias não ultrapassam a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no entanto, em uma vistoria à mercadoria enquanto ainda estava sendo transportada, foi verificado que não tinham sido emitidas as notas fiscais de circulação do produto, razão porque a mercadoria foi apreendida. Aduz ainda que o Fisco Estadual avaliou a mercadoria em monta muito maior ao valor real, estipulando multa no montante de R$ 31.814,64 (trinta e um mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

Por essa razão veio a Juízo para que a demanda seja julgada procedente, declarando a nulidade do termo de apreensão e dos atos subsequentes ao fato.

A inicial veio acompanhada com diversos documentos.

Ao Id. 3074274 foi recebida a inicial.

Ao Id. 4775540 foi certificada a inércia da parte requerida.

Em decisão saneadora de Id. 4868733 foi declarada a revelia do Estado de Mato Grosso.

Em despacho de Id. 6154981 determinou-se a intimação da parte autora para indicar perito, para realizar perícia a fim de avaliar a carga apreendida.

Ao Id. 10393801 a parte autora indicou duas pessoas com experiência para proceder com a avaliação da mercadoria

Ao Id. 13049317 foi nomeado perito judicial.

O Estado de Mato Grosso informou ao Id. 14552096 que de ofício foi procedida a revisão do lançamento tributário, fixando uma base de cálculo no valor de R$6.179,20.

O autor manifestou discordância com o novo valor das mercadorias, haja vista esta quantia ser ainda deveras elevada (muito acima do real valor das mercadorias), pugnando pela realização da perícia já determinada pelo juízo.

Os honorários periciais foram reduzidos para R$1.544,80 (ID19949394).

Ao ID43197522 o autor manifestou pelo julgamento antecipada parcial do mérito, visto que a nulidade se mostra controversa, permanecendo a controvérsia tão somente no que se refere ao valor das mercadorias e abusividade da multa. Bem como, pugnou pela realização de perícia judicial e juntada pelo requerido de cópia integral do procedimento administrativo tributário que deu origem à CDA.

Ao ID55137378 foi nomeado novo perito judicial.

Ao autor apresentou Embargos de Declaração opostos pelo autor JONAS GOMES PEREIRA em face da decisão proferida ao ID55127378, alegando omissão e obscuridade, tendo em vista que este juízo deixou de apreciar os pedidos formulados pela parte Requerente, especialmente quanto ao julgamento antecipado parcial de mérito, avaliação por oficial de justiça e requisição do procedimento que gerou a CDA impugnada nos autos.

Ao ID63377604 foi informado pela Companhia Matogrossense de Mineração que restou impossibilitada a realização da perícia por não terem sido localizados os bens no endereço anteriormente indicado pelo requerido.

Ao ID101473017 a parte autora, por meio da Defensoria Pública, requereu a intimação do requerido para que este informe onde os bens podem ser localizados, bem como, pela apreciação dos embargos de declaração opostos.

Ao ID107558971 foi determinada a intimação da parte requerida acerca da propositura dos embargos de declaração pela parte autora. No mesmo prazo, deve a parte requerida informar onde os bens podem ser localizados para a realização da perícia designada nos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID108719603).

Ao ID109351057 foi aportado ofício informando a localização dos bens para realização da perícia.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Primeiramente, conheço os Embargos de Declaração, eis que adequado e tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO AO MESMO.

Isso porque, vale salientar que a parte requerida ao reduziu a base de cálculo da dívida imposta na CDA no2017217772, que era de R$ 40.788,00, para o valor no valor de
R$6.179,20
, reconheceu a nulidade, visto que corrigiu a base de cálculo para valor mais de 6 (seis) vezes menor.

Assim, a nulidade do termo de apreensão e depósito lavrado pelo Fisco do Estado de Mato Grosso sob o n.o 1124641-3 é patente, visto que a base de cálculo aplicada pelo requerido não se fundou em nenhum parâmetro legal, simplesmente foi aplicada de forma totalmente unilateral pela Secretaria de Estado de Fazenda, que posteriormente reconheceu sua nulidade reduzindo o valor para o montante de R$6.179,20.

Portanto, de acordo com o art. 202 do CTN que prevê os elementos que deverão obrigatoriamente constar da Certidão de dívida ativa, dentre eles a quantia devida, a nulidade da CDA no 2017217772 que embasa a Execução Fiscal no 1000065-76.2020.8.11.0007 é medida que se impõe.

Ademais, o artigo 203 dispõe que a omissão de quaisquer dos requisitos ou o erro a eles relativo “
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
”, como bem manifestou a parte autora. Portanto, havendo evidente incorreção do valor, se mostra incontroverso o pedido quanto a nulidade do termo de apreensão e depósito bem como dos atos/procedimentos tributários subsequentes.

Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 356, inciso I do CPC, em consequência, anulo o termo de apreensão e depósito lavrado pelo fisco do Estado de Mato Grosso sob o no1124641-3, assim como a CDA no2017217772 e da Execução Fiscal sob o no 1000065- 76.2020.8.11.0007.

Bem como, DETERMINO a realização da perícia judicial determinada ao ID55137378, ressalvando que não se trata de perícia médica, e sim perícia nos objetos apreendidos que se encontram depositados à Rua Janio Quadros, no105, setor C, em Alta Floresta/MT.

Ainda, DETERMINO que a parte requerida junte aos autos cópia integral do procedimento administrativo que deu origem à CDA, bem como de todos os atos e procedimentos administrativos relacionados ao caso.

Assim sendo, ACOLHO OS embargos de declaração para sanar a obscuridade e omissão nos termos acima delineados, portanto, no mérito DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.

Cumpra-se.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que,
“(...)
bem como apontado na sentença agravada, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência das alegações, momento em que realizou administrativamente a redução do valor do lançamento tributário da CDA no 2017217772, fixando nova base de cálculo no montante de R$6.179,20
”.

Salienta, ademais, que a alteração do título executivo é possível antes da prolação da sentença, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“a)

Seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja anulada a decisão proferida em primeira instância, mantendo-se a higidez e exigibilidade do termo de apreensão e depósito lavrado pelo fisco do Estado de Mato Grosso sob o no1124641-3, assim como a CDA no2017217772 e da Execução Fiscal sob o no 1000065- 76.2020.8.11.0007”.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do recurso (ID. 174149652).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos da ação anulatória de n.o 1000499-07.2016.8.11.0007, ajuizada por
JONAS GOMES PEREIRA,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a nulidade da CDA objeto da execução que tramita sob o n.o 1000065-76.2020.8.11.0007, julgando extinto o feito executivo
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravada ajuizou ação anulatória (processo n.o 1000499-07.2016.8.11.0007), visando à declaração de nulidade do TAD n.o 1124641-3, lavrado em razão do transporte de mercadorias sem nota fiscal, por via do qual as mercadorias foram avaliadas em R$ 40.788,00 (quarenta mil e setecentos e oitenta e oito reais), com aplicação de multa na quantia de R$ 31.814,64 (trinta e um mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

Ademais, importa consignar que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 09.01.2020, a ação de execução fiscal de n.o 1000065-76.2020.8.11.0007, em desfavor de
JONAS GOMES PEREIRA
, cuja CDA, relativa ao TAD dantes mencionado, discriminava como devido o valor de R$ 66.199,25 (sessenta e seis mil e cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

Consoante se vê nos autos da ação anulatória (processo n.o 1000499-07.2016.8.11.0007 – ID. 58435593), a CDA foi retificada, passando a constar como valor devido a quantia de R$ 13.905,44 (treze mil e novecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Diante disso, o magistrado de origem proferiu a decisão objurgada, que reconheceu a nulidade do TAD, bem como da CDA que instruiu a demanda executiva, extinguindo-a também, decisão contra a qual foi interposto este agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a questão acerca da possibilidade de emenda ou substituição da CDA é pacífica no Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Verbete no 392 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ).
O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do Min. Luiz Fux. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1782735/RS, relator Ministro Herman Benjamin, pulicado no Diário Oficial de Justiça em 22 de maio de 2019).

[...] II. Nos termos da Súmula 392 do STJ, ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

III. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.045.472/BA (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)’. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 718.502/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1.299.078/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 09/03/2012.

IV. No caso, o Tribunal de origem, na esteira do posicionamento firmado nesta Corte, entendeu que não seria possível a substituição e/ou emenda da Certidão da Dívida Ativa, a fim de substituir o sujeito passivo da obrigação tributária. [...].” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785026/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2016).” – g.n.

Destarte, evidente que não assiste razão à parte agravante.

Como se observa, a própria Fazenda Pública reconheceu dois erros relativos ao lançamento na CDA, quais sejam:

I) base de cálculo relativa ao valor das mercadorias;

II) base de cálculo da multa.

A partir disso, fica claro que não se trata de erro meramente material, o qual possibilita a emenda ou substituição da CDA, pois se trata de lançamento equivocado do débito originário, estando, assim, a base de cálculo em desacordo com a lei, logo, o título perde os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona de igual forma. Observa-se:

“[...] 2. É que:
"Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios
, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,
será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.
A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (LeandroPaulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).” 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. ( REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009) - ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.303/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.). (destaquei)

Além do mais, estão elencados, no art. 202, do CTN, os requisitos da CDA. Confira-se:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - O nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição de lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único: A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No mesmo sentido, o art. 2o, §§ 5o e 6o da LEF prevê:

“Art. 2o. (...)

§ 5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio de residência de um ou de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e termo inicial para cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o. A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

Diante disso, depreende-se que a CDA em questão afronta o inciso II, do art. 202, do CTN, descumprindo um dos requisitos de validade do título executivo.

Ademais, ressalta-se que, assim, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO. (...) Logo, a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na extração da respectiva certidão.
Não lhe é permitido, porém, alterar o valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21).
2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de emenda ou substituição não se estende ao lançamento,
não sendo permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ,
onde a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto, se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1646084 RJ 2016/0333870-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020). (destaquei)

Inclusive, sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a substituição da CDA é destinada, tão somente, aos casos de correção de erro material ou formal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – NULIDADE DA CDA – ERRO MATERIA OU FORMAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSBSTITUIÇÃO DA CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A substituição da CDA antes de proferida a sentença é possível apenas para sanar erros formais ou materiais, conforme Súmula 392/STJ
. 2. A existência de divergência entre natureza do tributo, não se trata de mero erro material e sim de vício que macula de nulidade a CDA, porquanto retira desta a certeza e a liquidez do crédito executado. 3. Sentença mantida, recurso desprovido.” (N.U 0006383-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)
. (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CABIMENTO –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça para a substituição da CDA é destinada aos casos de correção de mero erro material ou formal, situação que não se amolda ao caso em exame.
2. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. 3. A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, conforme artigo 90, caput e § 4o, do Código de Processo Civil. 4.
Recurso
não provido.” (N.U 1009392-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA ANTES DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO NO LANÇAMENTO ORIGINÁRIO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração do débito originário, será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação ou recurso, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. 2. A certidão de dívida ativa é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição, mas antes da sentença, é possível ao exequente promover a emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou formal. 3. Recurso de agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10132266820208110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

Portanto, concluo que a decisão combatida deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024